Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORGANA BUZIN (agravante/executada) em face de decisão interlocutória, proferida em cumprimento de sentença que lhe move ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC (agravado/exequente), que indeferiu pedido de restituição de valores oriundos de constrição realizada sobre pensão paga em seu benefício. Alega a agravante, em síntese, que os descontos para o pagamento da dívida e que eram incidentes sobre pensão que recebe do INSS excederam ao valor efetivamente devido, asseverando a necessidade de reembolso pelos agravados dos numerário recebido a maior. Requer seja cassada a decisão agravada para que seja reconhecido o pagamento da dívida cobrada no cumprimento de sentença, bem como seja devolvida a quantia de R$2.610,54 (dois mil seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) penhorada a maior. Contrarrazões no ID12635853. É o relatório. DECIDO. Defiro o benefício da gratuidade de justiça para este recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois não impugna especificamente os fundamentos utilizados pela decisão recorrida (ID45119243 – autos originários). O recorrente apresenta extensa digressão quanto ao caso concreto e ao processamento do cumprimento de sentença, bem como sinuosa fundamentação jurídica quanto aos termos da decisão que pretende ver reformada. A decisão atacada expressamente remete a informações trazidas em ofícios e extratos fornecidos pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS (ID11891533) e solicitados pelo juízo, que que informam de maneira expressa a cessação de descontos e a restituição de valores, documentos utilizados, a toda evidência, para subsidiar a decisão judicial e que não são frontalmente impugnados de maneira clara pelo recorrente. As razões recursais do agravo de instrumento devem refutar especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada, sobretudo quando fundamentada com amparo em documentos dotados de fé pública. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora